Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714302-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO REIS MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para imediato pagamento de lucros cessantes pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A. O embargante aduz ser omissa a decisão, pois não haveria apreciação de toda a argumentação exposta e todos os documentos acostados aos autos, em que estaria provada a falha na prestação de serviços da ré. Argumenta falha de fundamentação da decisão por ter apreciado a documentação médica de forma genérica. Requer seja sanada a omissão apontada e, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, reformada a decisão. Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, apta a alterar o convencimento do julgador, o que não se constata no caso presente. O pedido indenizatório do autor tem por argumento que as escaras desenvolvidas pelo paciente após período de internação na UTI do estabelecimento de saúde da ré foram provocadas por negligência da equipe de saúde que prestou atendimento. Logo, a pronta indenização, em antecipação de tutela, sem efetivo contraditório e ampla defesa, como requer a parte, depende de prova inequívoca da má-prestação de serviços, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ocorre que a existência das graves feridas, de fato comprovadas na petição inicial por fotografias e relatórios médicos, por si só, não tem como consectário lógico a prestação de serviço de saúde deficitário, o que carece de dilação probatória. Os relatórios médicos produzidos, respectivamente, pelos médicos do hospital réu (ID 64029157 – autos de origem) e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 64029158 – autos de origem), não apontam expressamente a suposta ocorrência de negligência nos cuidados dispendidos ao paciente. Nos aludidos documentos, bem como nos prontuários da unidade de saúde que prestou assistência ao embargante, constata-se, a respeito das lesões sofridas, tão somente, a informação quanto a existência de “escara sacral grau IV”, bem como as providências de tratamento cirúrgico adotadas. Ademais, se extrai do “Protocolo de Atenção à Saúde” para prevenção de lesão por pressão do sistema de saúde pública do Distrito Federal, a ocorrência de lesões em pacientes internados é relativamente frequente: “No Brasil, estudo revela que a prevalência de LP nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) variou entre 35,2% a 63,6% e a incidência entre 11,1% e 64,3%”(ID 64029156 - Pág. 2 – autos de origem). Constata-se, mais, que o desenvolvimento das lesões por pressão decorre do atrito do paciente no leito e não tem por causa exclusiva os cuidados dispendidos na unidade de atendimento à saúde. Em que pese existam condutas preventivas, possíveis de amenizar a ocorrência em pacientes sem locomoção – como é o caso do paciente em coma –, descritas no referido protocolo, a formação dos ferimentos depende, também, de fatores intrínsecos ao paciente. Confira-se: “A tolerância do tecido à pressão e à isquemia depende da natureza do próprio tecido e é influenciada pelas estruturas de suporte, como vasos sanguíneos, colágeno e fluido intersticial. O tecido muscular é mais sensível à pressão que a pele. A tolerância do tecido à pressão também pode ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e condição do tecido mole. (ID 64029156 - Pág. 3)”. Logo, conforme consignado da decisão embargada, não há, ao menos nessa esfera de cognição sumária, própria desta etapa recursal, provas suficientes que permitam concluir, de forma inequívoca e antes de oportunizada a devida defesa à parte contrária, que, no caso concreto apresentado nos autos, as lesões foram provocadas por conduta indevida dos profissionais do hospital réu. Eis o teor do fundamento da decisão: “Ao menos em sede de cognição sumária, não há nos autos prova inequívoca da negligência nos cuidados médicos prestados a possibilitar inferir, desde já, pela responsabilidade da instituição de saúde em reparar os danos. As informações médicas e as fotografias juntadas aos autos revelam a existência e gravidade das lesões sofridas pelo agravante, mas não permitem pressupor que são decorrentes da má prestação do serviço e que, conduta diversa dos profissionais de saúde, poderia ter sido evitado ou minimizado o quadro, o que depende de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal, e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos." Nesse contexto, nota-se, portanto, inexistir a omissão apontada na decisão embargada, uma vez que a menção expressa aos documentos probatórios apresentados não conduz a julgamento diverso. O que se nota é que os aclaratórios se limitaram a demonstrar o inconformismo com a tese explanada no acórdão, com o objetivo de promover nova apreciação da matéria e inversão do resultado obtido, o que não se admite na via recursal eleita. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Intime-se. Findo o prazo recursal, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora